Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM (SOUNDSTAR ECO). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, confirmou a tutela deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a custear cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom (soundstar eco), assim como à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a obrigatoriedade de a operadora de saúde custear o procedimento médico prescrito para o tratamento do autor de ecocardiograma intracardíaco com utilização do cateter soundstar; (ii) analisar se é cabível a condenação por danos morais e, se sim, em qual valor; (iii) avaliar se há ato atentatório à dignidade da justiça a ser reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à relação contratual o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
4. O rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado com a vigência da Lei n.o 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS
5. A Lei no 14.454/2022 assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que haja comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde
6. Evidenciada a concreta imprescindibilidade do aludido procedimento médico e materiais essenciais, exsurge fora de proporção a recusa do plano de saúde à respectiva cobertura contratual.
7. A recusa injustificada de cobrir tratamento por parte da operadora do plano de saúde resulta em abalo indenizável, cujo montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) estipulado na sentença é proporcional e razoável ao que ocorreu no mundo concreto.
8. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça por falta de atendimento à comando judicial demanda prova cabal de má-fé e não se confunde com as astreintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: " O rol de procedimentos médicos da ANS não é taxativo e serve apenas como referência para a cobertura assistencial dos planos de saúde”.

_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §13, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2021. TJDFT, Acórdão 1946708, 0714889-31.2023.8.07.0004, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 03/12/2024. TJDFT, Acórdão 1994958, 0713809-89.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 1842331, 0715599-03.2023.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 22/04/2024.